Tribunal: STF
Processo: RE 77635
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE
AUTOMOBILISTICO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATICIA DA VÍTIMA. PENSÃO
CORRESPONDENTE. HONORARIOS DE ADVOGADO. II. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA,
EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO, POR ARBITRAMENTO E CALCULO DO
CONTADOR, SEM QUALQUER COMPROMETIMENTO DOS ARTS. 48 E 158, III, BEM
COMO DO ART. 943, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS.